Tribunal: CARF
Processo: 11020.002694/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002694/2009-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.090 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
REFLORESTADORES UNIDOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração em virtude do descumprimento de obrigação
acessória prevista no art. 33, § 2o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada conforme
dispõe o art. 283, II, “j” do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 10/14), a fiscalização constatou, através da
análise dos Livros Diários n° 96 a 109 e Arquivos Digitais fornecidos pela empresa, de acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002694/2009-44
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002694/2009-44

com o Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP (validados pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA), que a empresa não efetuou os registros das
contribuições incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, em relação aos créditos apurados na presente ação fiscal.
Tais vendas, segundo a autoridade autuante, foram efetuadas a empresas
exportadoras situadas no país, consideradas como vendas no mercado interno, haja vista a
ausência de supedâneo legal para se reconhecer a inexistência do fato gerador das contribuições
previdenciárias nas operações internas que remetam às tradings ou a qualquer empresa, produtos
com fim específico e comprovado de exportação.
Em sessão plenária de 19/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.867 (fls. 68/71), assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/08/2009
Ementa: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO.
ALCANCE DA IMUNIDADE.
A imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição
Federal. Conforme expressa previsão constitucional, somente estão amparadas pela
imunidade as operações decorrentes de exportação.
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade foi negado provimento
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o julgado..
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 11/05/2016 (fl.76) e, em 27/05/2016
(fls. 77), apresentou e Recurso Especial (fls. 78/96), visando rediscutir a seguinte matéria: A
contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, estando abrangida pela imunidade prevista no art. 149, § 2o, I,
da CF/1988
Pelo despacho datado de 30/09/2016 (fls. 231/233), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigmas, foram apresentados os acórdãos 2401-003.072 e 3402-002.980,
cujas ementas transcrevo:
Paradigma 2401-003.072
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DECORRENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO. VENDA
COMERCIAL EXPORTADORA. IMUNIDADE. A receita auferida com a venda de
mercadorias à comercial exportadora é receita decorrente de exportação e, portanto,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002694/2009-44

imune à incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
nos termos do inciso I, §2o do art. 149 da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Paradigma 3402-002.980
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
Inclui-se na receita de exportação as receitas provenientes de vendas para empresas
comerciais exportadoras, quando reste comprovado que essas vendas ocorreram com o
fim específico de exportação (art. 39, § 2o da Lei no 9.532/96).
Recurso voluntário provido em parte.
Razões Recursais do Contribuinte
 Vale antever que, no Supremo Tribunal Federal, já se admitiu a
repercussão geral acerca do tema entelado, no Recurso Especial no
759.244-SP, relator o Min. Roberto Barroso, assim ementado: Possui
repercussão geral a controvérsia a respeito da aplicação, ou não, da
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição às exportações
indiretas, isto é, aquelas intermediadas por "trading companies".
 Em se tratando de imunidade constitucional nem mesmo a lei formal,
originária do Poder Legislativo, poderia dispor diferentemente do que
estabelecido na Constituição, então o que se dizer quando não existe lei a
respeito que determine a incidência a que pretende na ação fiscal, produto
de mera intepretação da fiscalização, o que não pode obrigar ao
contribuinte, sob pena de afronta aos princípios consagrados na Carta
Magna.
 Já na redação do caput do art. 149 da CF/1988, impõe-se a observância do
inciso I do art. 150, que consagra o princípio da legalidade também em
matéria tributária, e nem seria preciso prever, pois este princípio
fundamental é consagrado na Carta Magna, pelo que teria que ser
observado independentemente da previsão de observância contida no art.
149.
 Além do dispositivo constitucional citado, a CF/1988 consagra o princípio
da legalidade, não tão somente para matéria tributária, ao dispor no art. 5o,
inciso II, que “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.”
 De forma que, estando definida constitucionalmente a imunidade, não cabe
nem a lei formal, aquela proveniente do Poder Legislativo, alterar o
conteúdo da Constituição Federal, então, muito menos, incabível a
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002694/2009-44

aplicação pelo intérprete, no caso a fiscalização, de forma diferente do que
estabelecido constitucionalmente.
 Considerando, como restou demonstrado, que o inciso I do § 2o do artigo
149 da Constituição Federal de 1988, com redação que lhe deu a Emenda
Constitucional no 33/2001, estabeleceu que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, entre elas a contribuição ao SENAR,
não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, conclui-se que
as receitas decorrentes de exportação realizadas pela recorrente não se
sujeitam a incidência da contribuição ao SENAR, pelo que se impõe o
cancelamento do lançamento realizado no auto de auto de infração já
impugnado.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada do Recurso Especial do
contribuinte e do despacho que lhe deu parcial provimento e apresentou contrarrazões (fl.
234/239), tempestivamente.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 O
acórdão
n.
2401-003.072,
indicado
como
paradigma,
foi
especificamente reformado pelo Acórdão n. 9202-003.841;
 Quanto ao outro acórdão indicado como paradigma, acórdão n. 3402-
002.980, verifica-se que trata de situação fática diversa. Além disso, não
trata da interpretação da mesma legislação tributária.
 O acórdão n. 3402-002980 não traz qualquer discussão sobre o alcance da
imunidade prevista no art. 149 da CRFB/1988. Além disso, a legislação
regente do crédito presumido do IPI é inteiramente diversa, não tendo o
recorrente demonstrado, no ponto, quais seriam as afinidades que
demonstrariam não apenas a semelhança dos quadros fáticos, mas também
que os acórdãos confrontados discutiram a mesma questão jurídica,
submetida à mesma disciplina.
 Cabe indagar: qual é o alcance, qual a legislação tributária interpretada de
modo divergente pelos acórdãos confrontados? Pelos trechos acima, fica
claro que não se trata das mesmas normas, não havendo que se falar em
divergência de interpretações. Cabe notar, em adição, que o paradigma
veicula questões que não foram objeto de contemplação pela decisão
recorrida, quando afirma que “Inclui-se na receita de exportação as
receitas provenientes de vendas para empresas comerciais exportadoras,
quando reste comprovado que essas vendas ocorreram com o fim
específico de exportação (art. 39, § 2o da Lei no 9.532/96)”.
 Fica claro, portanto, que os quadros fático e jurídico são inteiramente
diversos, não havendo como se falar em divergência jurisprudencial
demonstrada também em relação ao acórdão n. 3402-002980.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002694/2009-44

 Ao contrário do que afirma o recorrente, o Colegiado a quo fez uma leitura
bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate.
 A lide se instaura frente ao preceito constitucional da imunidade previsto
no art. 149, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda
Constitucional no 33/01. E versa sobre a tributação da receita bruta
proveniente da comercialização da produção no mercado interno para
adquirentes que, no dizer da recorrente, efetivaram a exportação das
mercadorias.
 Nesse contexto, há de se considerar dois momentos inconfundíveis e,
portanto, duas receitas distintas. Quem aufere receita de exportação é a
empresa exportadora, de forma que a imunidade está prevista para essa
situação. Com efeito, o dispositivo constitucional acima citado abrange de
forma irrestrita toda e qualquer receita decorrente de exportação, mas não
estende tal benefício às operações no mercado interno, ainda que essas
operações se dêem com o fim específico de exportação.
 A exigência fiscal cuida da receita auferida em operação interna, de venda
à empresa domiciliada no Brasil, situação, portanto, diversa daquela
prevista na regra de imunidade.
 É mister ressaltar que a imunidade, como norma de exceção, não pode ter
seu alcance ampliado, tudo nos moldes das disposições contidas no artigo
111, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN).
 Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações
desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não
albergando as comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes
sediados no país.
 Logo, deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto em que foi objeto de
insurgência, negando-se provimento ao recurso especial do contribuinte
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
De acordo com o despacho de admissibilidade de 30/09/2016 (fls. 231/233), o
Contribuinte teria logrado êxito em demonstrar a divergência de entendimento em relação à
matéria apresentada à rediscussão, com base nos Acórdãos no 2401-003.072 e no 3402-002.980.
Ocorre que o primeiro paradigma, Acórdão no 2401.003-072, foi reformado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão realizada em 09/03/2016, não qual foi prolatado
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002694/2009-44

o acórdão no 9202-003.841, que deu provimento ao Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional, haja vista requerimento de desistência apresentado pelo sujeito passivo.
Assevere-se que o acórdão 9202-003.841 foi publicado em 12/04/2016 e, o
Recurso Especial do Contribuinte foi apresentado em 27/05/2016, ou seja, ocorreu a hipótese
prevista no § 15 do art. 67 do RICARF, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Portanto, o primeiro paradigma não é hábil para demonstrar a divergência alegada.
No que tange ao segundo paradigma apresentado, Acórdão no 3402-002.980, não
se verifica a similitude fática necessária a ensejar o conhecimento do recurso, pois referido
julgado trata de um pedido de ressarcimento de créditos presumidos de IPI, ou seja, sequer
refere-se ao mesmo tributo e muito menos a auto de infração por descumprimento de obrigação
previdenciária acessória. Tampouco a legislação interpretada se confunde com aquela examinada
na decisão desafiada.
Além disso, no caso dessa paradigma, o colegiado decidiu que o contribuinte faria
jus a esse crédito presumido quando se tratasse de venda à empresa exportadora para posterior
remessa ao exterior. No entanto esse caso se baseia em legislação distinta, qual seja, o Decreto-
Lei no 1.248/1972 e Lei no 10.276/2001.
Com base na legislação acima mencionada acima (Decreto-Lei no 1.248/1972 e
Lei no 10.276/2001), o colegiado paradigmático entendeu que o contribuinte tinha direito de
apurar o crédito presumido de IPI nas exportações indiretas e a razão do recurso voluntário
residia na discussão a respeito da necessidade de o contribuinte comprovar que as vendas para
comerciais exportadoras ocorreram com o fim específico de exportação.
Assevere-se que, em nenhum momento, o paradigma faz referência à imunidade
prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da CF/88. Até porque, o dispositivo constitucional refere-se
especificamente a contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, e não a
impostos, como é o caso do IPI.
Vê-se que, assim, que o debate empreendido nesse último paradigma está inserido
em contexto que em nada se assemelha ao averiguado na decisão recorrida. Portanto, as
diferenças de conclusões entre os julgados decorrem das circunstâncias específicas avaliadas em
cada caso, e não de divergência quanto à interpretação de normas tributárias.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração de divergência pretendida pela
Recorrente.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002694/2009-44

Conclusão
Em virtude do exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital